Tribunal: CARF
Processo: 10384.001470/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.001470/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.470 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIA MARLENE MARTINS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.001470/2008-42
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001470/2008-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitido Auto de Infração – Imposto de
Renda Pessoa Física, no valor de R$ 5.479,00, acrescido de juros de mora no valor de
R$ 2.100,10 e multa de R$ 4.109,25. O valor do crédito tributário apurado totalizou a
importância de R$ 11.688,35.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, anexo ao Auto de
Infração, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do exercício
financeiro de 2005, ano-calendário 2004, e decorreu de lançamento de ofício em virtude
da verificação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente à
prestação de serviços de supervisão escolar de ensino fundamental, no município de
Luís Correia/PI, com base em contratos, notas de empenho, recibos e notas fiscais
encaminhados pelo Departamento de Polícia Federal à Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
A contribuinte tomou ciência do lançamento em 04/03/2008 (fl.86), tendo apresentado
impugnação em 31/03/2008, alegando, em síntese, que:
Desde o início do procedimento fiscal sempre afirmou que nunca recebeu os valores
descritos nas notificações.
Afirma, também, que nunca autorizou ninguém a entregar DIRPF em seu nome, posto
que não possui rendimentos que a enquadre na condição de obrigatoriedade de entrega
da Declaração de Ajuste Anual.
Assinou os documentos apresentados por sua irmã como se fossem relativos à
proposta de emprego, achando que foram usados de forma fraudulenta para prestação de
constas de valores que, reafirma, nunca os recebeu.
Assinala que o Auditor-Fiscal notificante confirmou junto à Prefeitura Municipal de
Luís Correia/PI que não consta seu nome nos registros de serviço e no quadro de
prestadores de serviços daquela prefeitura.
Todos os recibos emitidos possuem a mesma data, com erros grosseiros de grafia.
Anexa declaração exarada por sua irmã, Maria da Conceição Carvalho, a fim de
confirmar a veracidade das informações prestadas.
Por fim, requer uma verificação aprofundada para a elucidação deste caso e cobrança
do débito a quem realmente recebeu os valores imputados a contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
lançamento fiscal. omissão de rendimentos.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e de direito pertinentes.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001470/2008-42

A contribuinte não logrou êxito em afastar a omissão de rendimentos verificada pelo
fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a declaração objeto do lançamento não foi entregue pelo recorrente, devendo
ser cancelada
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001470/2008-42

Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, relativo à omissão de rendimentos do valor
de R$ 29.700,00 recebido da fonte pagadora Município de Luís Correia – Prefeitura
Municipal.
A ação fiscal que motivou a emissão do Auto de Infração submetido a julgamento foi
desencadeada por ofício dirigido à Receita Federal do Brasil, exarado pelo
Departamento de Polícia Federal asseverando a existência de rendimentos auferidos por
prestadores de serviços ao Município de Luís Correia-PI não oferecidos à tributação.
A fiscalização apurou através de contratos, notas de empenho, recibos e notas fiscais do
Município de Luís Correia-PI, que a contribuinte auferiu rendimentos no ano-calendário
2004, no valor de R$ 29.700,00, com omissão na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2005.
A contribuinte, por sua vez, insurge-se contra a ocorrência do fato gerador, alegando
que nunca recebeu tais rendimentos e que os recibos, apesar de firmados pela mesma,
originam-se de adulteração, posto que os únicos documentos que lembra ter assinado,
em verdade, são atinentes a uma proposta de emprego trazida pela sua irmã.
Infere-se dos argumentos defensivos que os recibos foram assinados pela própria
contribuinte, inobstante não reconhecer seu conteúdo. Todavia, não trouxe a
contribuinte, quaisquer elementos probatórios para sustentar suas afirmações, que
redundaria no fato de ter incorrido em erro, dolo ou fraude. A simples juntada de
declaração firmada por sua irmã, de que entregou documentos para a contribuinte
assinar em relação a uma proposta de emprego, não tem o condão de afastar a robusta
prova documental trazida à baila pela Auditoria Fiscal, e que se presta à exaustão para
supedanear o lançamento do crédito tributário.
Destarte, reputo que a fiscalização desincumbiu-se a contento de produzir prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito, enquanto que a contribuinte não logrou êxito em
desconstituir a prova produzida, limitando-se a fazer meras alegativas desacompanhadas
do indispensável arrimo probatório.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.470 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.001470/2008-42

Fl. 140
DF CARF MF
Original